Tribunal: TJDFT
Processo: 0713122-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713122-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVONILDO BATISTA DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 10 (dez) dias já contados em dobro, esclarecer se de fato pretende o deferimento da tutela antecipada recursal, tendo em vista a ausência de fundamentação nesse sentido, bem como o objeto do presente recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator